Tribunal: TJSP
Processo: 1000817-25.2021.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
r Municipal no 38/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rosana), a qual dispõe que da aposentadoria decorre a vacância do cargo público - Repercussão Geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR, de 17.06.2021: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade" - Sentença mantida.
Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000817-25.2021.8.26.0515; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Rosana - Vara Única; Data do Julgamento: 10/04/2022; Data de Registro: 10/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Rosana

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/04/2022

Data de publicação:

10/04/2022

Ementa:
Mandado de Segurança - Reintegração no cargo - Ato administrativo exoneratório em razão da extinção do vínculo empregatício decorrente da aposentadoria concedida pelo INSS - Pleito de reintegração ao cargo - Inadmissibilidade - Disposição literal de lei municipal - Exegese do artigo 56, da Lei Complementar Municipal no 38/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rosana), a qual dispõe

Ementa:
Mandado de Segurança - Reintegração no cargo - Ato administrativo exoneratório em razão da extinção do vínculo empregatício decorrente da aposentadoria concedida pelo INSS - Pleito de reintegração ao cargo - Inadmissibilidade - Disposição literal de lei municipal - Exegese do artigo 56, da Lei Complementar Municipal no 38/2014 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Rosana), a qual dispõe que da aposentadoria decorre a vacância do cargo público - Repercussão Geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.302.501/PR, de 17.06.2021: "O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade" - Sentença mantida.
Recurso não provido.